Tribunal: TJBA
Processo: 0506039-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506039-45.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e outros Advogado(s): MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, GEORGE VIEIRA CESAR APELADO: LUIS OLIVEIRA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Universidade Católica do Salvador contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, em razão da ausência de citação válida do réu por mais de sete anos. A autora sustenta que adotou todas as providências cabíveis para localização do réu, com pedidos de pesquisas eletrônicas devidamente instruídos e custeados, cuja não realização decorreu de falha interna do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a paralisação processual por mais de cinco anos, sem a citação do réu, configura prescrição intercorrente imputável à autora, mesmo diante da comprovação de diligência regularmente requerida e não cumprida por falha do Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inatividade injustificada da parte interessada, o que não se verifica quando a paralisação do feito decorre de omissão do próprio aparelho judiciário, conforme entendimento consolidado do STJ e aplicação da Súmula 106 do mesmo Tribunal. A autora demonstrou diligência e interesse no regular prosseguimento do feito, protocolando pedido para realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, recolhendo as respectivas custas, o que afasta a caracterização de desídia. A certidão nos autos comprova que a não realização da diligência ocorreu por responsabilidade do gabinete do magistrado, e não da parte autora, evidenciando vício processual insanável e cerceamento de defesa. A suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19, conforme Resolução CNJ nº 314/2020, também impacta a contagem da prescrição, devendo ser considerada na análise do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de falha do Judiciário no cumprimento de diligência regularmente requerida e custeada pela parte autora. A demonstração de diligência da parte interessada impede o reconhecimento de inércia injustificada, afastando a prescrição intercorrente. A não realização de medida essencial imputável ao juízo configura vício processual que impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 10; Resolução CNJ nº 314/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2367589/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.04.2025; TJBA, Apelação Cível 0540289-41.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0506039-45.2017.8.05.0001, em que figura, como apelante, UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL, e apelado, LUIS OLIVEIRA MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2